Tribunal: TJDFT
Processo: 0745740-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NRAD. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET (LEI N.o 2.339/1999) - NÃO CABIMENTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – em seu contracheque e para condenar o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas retroativas.
2. A recorrente alegou que é técnica em enfermagem e trabalha no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD do Hospital do Guará. Aduziu realizar suas atividades na residência dos pacientes, pessoas acamadas e impossibilitadas de se locomoverem até o Posto de Saúde para atendimento. Sustentou que a lotação no NRAD, por si só, demonstra atividade em atenção básica à saúde. Noticiou cumprir carga horária de 40 horas semanais, encontrando-se, portanto, preenchido os critérios para recebimento da gratificação. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a promover a implementação da GCET em seu contracheque, bem como arcar com o pagamento dos valores retroativos.
3. Por ocasião das contrarrazões apresentadas (ID no 44237324), arguiu preliminar de falta de dialeticidade recursal. Pugnou pela condenação da recorrente nas penas da litigância de má fé, em razão de ter vindo a Juízo para "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso" e, assim, acabou por "usar do processo para conseguir objetivo ilegal", nos termos do art. 80 do CPC/15.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.
6. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que apesar de cumprir todos os requisitos elencados na legislação, teve o pedido de recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET negado pela Administração. Aduz que sua lotação no NRAD, por si só, já demonstra o desempenho de ações básicas de saúde, complementado pelo requisito de cumprir carga horária de 40h semanais. Sustenta que as atividades por ela exercidas são compreendidas no Programa Saúde da Família. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
7. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 44236904).
8. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
9. A Lei Distrital no 2.339/99 criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
10. A recorrente, técnica em enfermagem, exerce sua atividade laboral no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.
11. A lei que criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho estatui que terá direito a gratificação em tela os servidores que exerçam a totalidade de sua carga horária laboral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde, o que não é o caso da recorrente.
12. O tema foi objeto do incidente de uniformização de jurisprudência de no 0740374-65.2021.8.07.0016, no qual restou decidido que: “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO POR UNANIMIDADE. NO MÉRITO, UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO E FIXADA A SEGUINTE TESE, POR MAIORIA: A GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET, PREVISTA NO ART. 2o DA LEI DISTRITAL 2.339/1999, NÃO É DEVIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR NRAD.”
13. A recorrente não faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET.
14. Quanto ao pedido de condenação da recorrente em litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.